Tribunal: TJMT
Processo: 1061281-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061281-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DILSON MARTINS E SILVA - CPF: 160.200.811-68 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1061281-85.2022.8.11.0001

Origem:
QUINTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
DILSON MARTINS E SILVA

Recorrida:
OI S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 26-30/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS/RELATÓRIO DE CHAMADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais, decorrente de inscrição
indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Malgrado a empresa Recorrida mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à empresa recorrida trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “
call
center”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

3. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços p
elo consumidor.

4. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo
.

5.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também
garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório fixado em R$
6.000,00 (seis mil reais)
,
em razão dos limites da atividade jurisdicional

(
arts
. 141 e 492, CPC),
que se mostra adequado à reparação dos danos,
sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente
DILSON MARTINS E SILVA
, postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência do pedido inicial
e procedência do pedido contraposto, com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida discutida nos autos no importe de R$
302,47 (trezentos e dois reais e quarenta e sete centavos)
.

Inconformado, o Recorrente
DILSON MARTINS E SILVA
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do
débito discutido nos autos e condenação da
empresa de telefonia
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 165
914158
),
a
Recorrid
a

OI S
/
A
refuta
in
totum
as razões recursais pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023